Tribunal: TJSP
Processo: 2067523-87.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Caso que não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Ausência, ademais, de comprovação de impossibilidade momentânea de arcar com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Caso que não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Ausência, ademais, de comprovação de impossibilidade momentânea de arcar com o recolhimento das custas – Necessidade de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa – Recurso desprovido, com observação.